Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DOS GENITORES. GENITOR FALECIDO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA GENITORA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de ação de alimentos avoengos, que fixou alimentos provisórios a serem pagos pela avó paterna em favor do neto, mediante desconto sobre seus benefícios previdenciários.
A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar a dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de adimplemento insuficiente pelos genitores. Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça.
Uma vez demonstrado que o menor é órfão de pai e que os rendimentos de sua genitora são insuficientes à sua manutenção, a fixação de alimentos complementares em face dos avós é medida que se revela acertada.
Além da análise da necessidade de quem os pleiteia, a fixação dos alimentos provisórios demanda o exame da possibilidade de quem os fornece, o que demanda instrução probatória.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.